Tribunal: TJES
Processo: 5001053-12.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001053-12.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: MARCIEL ANTONIO DO SACRAMENTO
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR ALEGA QUE, ENQUANTO TRAFEGAVA NA RODOVIA MANTIDA PELA RECORRENTE, FOI SURPREENDIDO POR UMA ÁRVORE CAÍDA NA PISTA, CONTRA A QUAL COLIDIU, CAUSANDO DANOS AO SEU AUTOMÓVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.

RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, VISANDO A ANULAÇÃO DO PROVIMENTO A QUO, POR CERCEAMENTO DE DEFESA E A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, NO MÉRITO.

CONVOLAÇÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, PROMOVENDO-SE A COLHEITA DA PROVA ORAL OLVIDADA. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA, SUPERADA. TESTEMUNHO SOLICITADO PELA RÉ QUE NÃO SE CONCRETIZOU, DADO QUE SEU PRÓPRIO EMPREGADO TERIA “COMPROMISSOS DE TRABALHO”. OMISSÃO QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU DESFAVOR, MÁXIME EM FACE DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROBATÓRIOS.

AS FOTOS ANEXAS AOS AUTOS DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DA ÁRVORE CAÍDA NA PISTA EM LOCAL DE BAIXA VISIBILIDADE. NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE O AUTOMÓVEL DESENVOLVESSE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO. SEGUNDO O DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR, UM OUTRO VEÍCULO TRAFEGAVA À SUA FRENTE, O QUE TERIA COMPROMETIDO SUA VISIBILIDADE. TAL VEÍCULO, INCLUSIVE, PASSOU PELA ÁRVORE, ATINGINDO-A E DIMINUINDO O IMPACTO DO RECORRIDO.

O REGISTRO FOTOGRÁFICO ALCANÇA O VEÍCULO UTILIZADO PARA O SOCORRO AO CONDUTOR, QUE CONTÉM A IDENTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RECORRENTE (ID 42799, P. 4). O AUTOR COMPROVOU DOCUMENTALMENTE OS DANOS SOFRIDOS, DE FORMA SATISFATÓRIA. NÃO HÁ NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA, PERICIAL, UMA VEZ QUE A LESÃO PATRIMONIAL E O NEXO DE CAUSALIDADE EMERGEM DE MODO PERSUASIVO DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AO CADERNO PROCESSUAL.

CUIDANDO-SE DE OBSTÁCULO DE GRANDE PORTE, ERA MISTER A SUA REMOÇÃO PELA RÉ OU A SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO LOCAL, COM A MÁXIMA PRESTEZA. O RISCO DO EMPREENDIMENTO, NESSE CASO, RECAI SOBRE A DEMANDADA, NÃO SENDO LÍCITO IMPUTAR AO POSTULANTE TAL ÔNUS.

RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE INAFASTÁVEL DA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO (STJ REsp. 687799/RS). FATORES METEOROLÓGICOS ENSEJANDO RESULTADOS PREVISÍVEIS E CUJAS CONDIÇÕES AO REPRESENTAR RISCO PARA OS USUÁRIOS DA VIA ENSEJAM AINDA MAIS DILIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NÃO SENDO CAUSA POR SI SÓ DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. FISCALIZAÇÕES PERIÓDICAS DA RODOVIA IGUALMENTE NÃO AFASTAM SUA RESPONSABILIDADE E SEU DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA 5ª TR/ES (RI Nº 5000030-25.2017.8.08.0011) .

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NO TOCANTE AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS, COMPREENDENDO R$6.948,10, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO VEÍCULO ABALROADO, E R$ 630,00, ATINENTES AO QUE DESPENDEU COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA USO DURANTE O REPARO DO BEM. COM REFERÊNCIA AO DANO MORAL, COMUNGO COM O JULGADOR A QUO, NO SENTIDO DE QUE A RECALCITRÂNCIA DA RÉ PROVOCOU ABALO AO POSTULANTE QUE TRANSCENDE AOS MEROS ABORRECIMENTOS. TODAVIA, REPUTO EXACERBADA A QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, FIXADOS EM R$ 15.000,00, OS QUAIS, NA LINHA DO PRECEDENTE MENCIONADO, REDUZO PARA R$ 5.000,00, ATENDENDO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.